Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-86.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702764-86.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. M. C. N. REPRESENTANTE LEGAL: W. S. N. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada pelo Distrito Federal (ID 51690143) após o decurso do prazo legal para oposição de embargos de declaração contra o v. Acórdão n. 1745462, proferido por esta 7a Turma Cível, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado e, com a incidência da tese firmada no julgamento do RE 1.140.005 – Tema n. 1.002 – pelo e. Supremo Tribunal Federal (STF), condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, arbitrados por apreciação equitativa em R$4.000,00 (quatro mil reais) em razão do baixo valor da causa (R$1.000,00 – mil reais). O acórdão em comento possui a seguinte ementa: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 421 DO STJ. ENTENDIMENTO SUPERADO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 45/2004, N. 74/2013 E N. 80/2014. ORIENTAÇÃO DA EXCELSA CORTE. TEMA N. 1.002. STF. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como sabido, a diretriz perfilhada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, tanto no recurso especial repetitivo n. 1.199.715/RJ (julgado em 16/2/2011) quanto no posterior verbete sumulado n. 421 (publicado em 11/3/2010), norteia-se pelo entendimento de que "os honorários não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". 2. Contudo, com o advento das Emendas Constitucionais n. 45/2004 e n. 74/2013 e as alterações promovidas no art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, passou-se a assegurar, expressamente no texto constitucional, autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal. 3. Ademais, o e. Supremo Tribunal Federal concluiu, no dia 26/6/2023, o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 114005 (Tema n. 1.002 da Repercussão Geral) e fixou as seguintes teses vinculantes: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição." 4. Assim, com a incidência da tese firmada no julgamento do RE 1.008.166 - Tema n. 1.002 - pelo e. Supremo Tribunal Federal, impõe-se a reforma da r. sentença no ponto em que afastou a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Distrito Federal. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1745462, 07027648620238070018, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É o relato do necessário. 2. Como relatado, alega-se que, embora o v. Acórdão tenha aplicado a tese firmada pelo e. STF nos autos do RE 1.140.005 – Tema n. 1.002, verifica-se a oposição de embargos de declaração pendentes de julgamento pelo Pretório Excelso e sustenta que “(...) a eficácia de um precedente obrigatório depende da publicação da íntegra do acórdão que estabeleceu os parâmetros para solução da questão jurídica, uma vez que somente desse modo será possível aferir os exatos contornos daquilo que foi deliberado.”. Requer, ainda, na hipótese de manutenção do v. Acórdão, a fixação dos honorários sucumbenciais devidos em prol da Defensoria Pública por apreciação equitativa. No ponto, esclarece-se que já houve o julgamento da apelação, nos termos do Acórdão n. 1745462, desta 7a Turma Cível, e eventual pedido de suspensão deveria ser pleiteado anteriormente. Ademais, não foi atribuído efeito suspensivo aos aclaratórios, pelo STF. Sobre o tema, destaca-se a orientação do Supremo Tribunal Federal: RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS DECISÕES DO STF. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO SUCESSIVO. FALTA DE INTERESSE EM AGIR. 1. As decisões tomadas pelo STF são de observância imediata, independentemente de trânsito em julgado. 2. Carece de ação a parte que impugna ato futuro, de conteúdo incerto, pela suposição de que lhe será desfavorável. 3. Agravo regimental desprovido. (STF - AgR Rcl: 18412 DF - DISTRITO FEDERAL 9997563-33.2014.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/02/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-033 23-02-2016) Igual entendimento é adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS NO RECURSO PARADIGMA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NESTA CORTE SUPERIOR. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE FIRMADA. 1. A pendência de julgamento de embargos de declaração no recurso paradigma de repercussão geral ou repetitivo não impede o exercício do juízo de retratação e consequente aplicação imediata da tese firmada. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1487421 MG 2014/0262279-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 25/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2018) Quanto ao pedido de adequação a verba honorária, para fixá-la por equidade, deve o Distrito Federal interpor recurso próprio, ressaltando-se, por oportuno, que há muito decorreu o prazo para oposição de embargos declaratórios contra o Acórdão n. 1745462. 3. Portanto, nada a prover quanto à petição ao ID 51690143. Prossiga a Secretaria com ulteriores providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora